Tribunal: TJES
Processo: 5005072-60.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005072-60.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAYCKON ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005072-60.2023.8.08.0006

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MAYCKON ALVES DE OLIVEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE NA DATA DE 07/08/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0000124- 39.2018.8.08.0006, FOI DETERMINADA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA SUA CNH. NARRA QUE SEM SABER DA REFERIDA DECISÃO, UMA VEZ QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO INTIMADO OU NOTIFICADO, SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA DATA DE 06/08/2021, ONDE FOI VERIFICADO QUE O AUTOR ESTAVA DIRIGINDO COM A CNH SUSPENSA E DIANTE DISSO FOI ABERTO O PROCESSO DE CASSAÇÃO DE Nº 2023-681X3 PELO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO COM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART.162,II DO CTB). ADUZ AINDA QUE A MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DE N.º 0000124-39.2018.8.08.0006 FOI REVOGADA EM 23/09/2021. MAS QUE O PROCESSO DE CASSAÇÃO NÃO CONSIDEROU O FATO DE O AUTOR NÃO TER CIÊNCIA DA SUSPENSÃO QUE LHE HAVIA SIDO APLICADA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ALEGOU QUE NÃO HOUVE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE CASSAÇÃO TENDO O AUTOR SIDO NOTIFICADO COMO DETERMINA A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a nulidade do processo de Cassação n.° 2023-681X3 e o auto de infração n° BZ00002113. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz Togado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”. (4). RECURSO
DETRAN.

LEGALIDADE DA CONDUTA DO DETRAN. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL. CASSAÇÃO EM RAZÃO DA AUTUAÇÃO POR DIRIGIR COM A
CNH
SUSPENSA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO AUTOR. (6). MÉRITO RECURSAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE
CNH
. NO CASO DOS AUTOS, O AUTOR ALEGA NÃO TER SIDO NOTIFICADO ACERCA DO
PAD
FACE A ELE INSTAURADO, CUJA CIÊNCIA DO MESMO SÓ FOI OBTIDA QUANDO DA OCORRÊNCIA DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO. O REQUERENTE ADUZ QUE TOMOU CONHECIMENTO SOBRE O DEFERIMENTO DA CAUTELAR DE UM PROCESSO DIVERSO, QUAL SEJA O DE N.° 0000124- 39.2018.8.08.0006, QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA SUA
CNH.
AO VERIFICAR O DOSSIÊ JUNTADO AO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL, BEM COMO EM CONSULTA AO MOVIMENTO PROCESSUAL DAQUELES AUTOS MENCIONADOS, CONSTATEI QUE, DE FATO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL, BEM COMO NÃO CONSTAM AS
AR’s
EXPEDIDAS CONFIRMANDO O RECEBIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES.
POIS BEM.
DESTACO O TEXTO LEGAL DO ARTIGO SUPRACITADO:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”
(GRIFO MEU). DIANTE DO EXPOSTO, TENHO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A REQUERIDA REALIZOU NOTIFICOU O AUTOR DO
PAD
DISCUTIDO NOS PRESENTES AUTOS.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO FOI VALIDAMENTE NOTIFICADA DA CASSAÇÃO DA SUA
CNH
,
A ANULAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, TENDO EM VISTA A VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
CONCLUINDO, OBSERVO QUE AS RAZÕES SUSCITADAS PELA PARTE RECORRIDA AUTORIZAM A MANUTENÇÃO PRETENDIDA.
(10).
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (11). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,

PRO RATA
PARA CADA RECORRENTE.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS EM FACE DO DETRAN/ES, DIANTE DA ISENÇÃO LEGAL. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)